Tribunal: TJSP
Processo: 1028748-22.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro na afirmação acerca da responsabilidade pela juntada de documentos, indevidamente imputada ao autor – Correção - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro na afirmação acerca da responsabilidade pela juntada de documentos, indevidamente imputada ao autor – Correção - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado – Caráter protelatório das alegações de omissões por estar o embargante se beneficiando de tutela de urgência - Recurso recebido em parte com multa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1028748-22.2017.8.26.0554/50002, da Comarca de Santo André, em que é
embargante NILJANIL BUENO BRASIL, é embargada SUL AMÉRICA SEGURO
SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso recebido em parte, com multa. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028748-22.2017.8.26.0554/50002 - Santo André 2/5
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1028748-22.2017.8.26.0554/50002
Comarca: Santo André (1a Vara Cível)
Embargante: Niljanil Bueno Brasil
Embargada: Sul América Seguro Saúde S.A.
Juiz: Edmundo Lellis Filho
Voto n. 19.875
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro na afirmação acerca
da
responsabilidade
pela
juntada
de
documentos,
indevidamente imputada ao autor – Correção - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado – Caráter
protelatório das alegações de omissões por estar o embargante
se beneficiando de tutela de urgência - Recurso recebido em
parte com multa.
Trata-se de embargos de declaração de embargos de
declaração ao Acórdão de fls. 11/16, afirmando o embargante haver erro
material ao afirmar que os documentos de fls. 97/122 e 124/169 foram por
ele acostados aos autos, e que eram de seu conhecimento os reajustes por
faixa etária da cláusula 15.1 das Condições Gerais, e omisso quanto a
ausência de contrato originário com cláusula expressa de reajuste por faixa
etária, sem observância dos critérios definidos no Tema 952 do STJ de
expressa previsão contratual e obrigatoriedade do que foi contratado para
os planos antigos não adaptados, atribuindo status contratual ao Manual de
Seguro Saúde sem identificação formal das partes no documento em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028748-22.2017.8.26.0554/50002 - Santo André 3/5
questão, que pudesse lhe atribuir alguma validade contratual, e omissão no
que tange a utilização pela demandada de critério de reajuste por índices
que compões a chamada US – Unidade de Serviços, conforme itens 2.16,
2.22, 2.23 e 15 constantes do Manual do Segurado, que contrariam o item
7, ii e iii, "a" do Tema 952, de maneira que os reajustes das
contraprestações pecuniárias dos planos de saúde devem respeitar os
critérios de reajustes expedidos pela ANS, sendo omisso também quanto à
apuração do cálculo e dos índices adequados em liquidação de sentença,
conforme item 9 do Tema 952, importando em cerceamento de defesa a
ausência de apuração dos cálculos com a aplicação correta dos índices de
reajustes adotados pela ANS, e omisso, por fim, quanto ao pedido de
restituição com fundamento no art. 41 do CDC.
Houve manifestação da embargada às fls. 16/21
sustentando a manutenção da decisão (fls.16/21).
É o Relatório.
Efetivamente houve erro no Acórdão ao imputar ao
embargante a juntada dos documentos de fls. 97/122 e 124/169, que foram
anexados pela Operadora embargada com sua contestação.
No mais não há omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições
entre si inconciliáveis, o que não é o caso.
Deve-se rememorar inicialmente que o contrato do
embargante é de seguro saúde individual não adaptado à Lei n. 9.656/98,
de maneira que, sendo anterior a 02/01/1999, consoante o Tema 952, os
reajustes devem respeitar, "quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028748-22.2017.8.26.0554/50002 - Santo André 4/5
da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS", de
maneira que não tem pertinência a "aplicação dos índices de reajustes
adotados pela ANS", específicos dos planos individuais adaptados à Lei n.
9.656/98, como deflui do art. 2o da Resolução Normativa n. 171/2008 da
ANS, ainda que os reajustes do plano do autor possam ter seguido os
mesmos índices para os reajustes relativos aos custos assistenciais anuais
(fls.24/30), não se aplicando consequentemente o disposto no art. 15,
parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, na Resolução CONSU n. 06/1998 e
Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, específicos aos planos
adaptados, e nem restou demonstrada discriminação ao idoso, consoante o
§ 3o do art. 15 da Lei n. 10.741/2003.
Atente-se ainda que a causa de pedir e o pedido
formulado, explícitos na petição inicial, referem-se unicamente aos
reajustes em razão da mudança da faixa etária após os 60 anos de idade.
A
documentação
que
acompanha
a inicial é
relacionada ao Produto 312 (fls.15 e 22), não indicando o autor que outro
tenha sido o produto adquirido, ao qual corresponde as Condições Gerais
de fls. 97/122, juntadas pela requerida, e nessa qualidade não exigem
assinaturas ou qualificações das partes, sendo anexas ao contrato, e
obrigam às partes ainda que não tenha sido possível localizar a Proposta
original, pelo tempo decorrido, não podendo o autor usufruir da relação
negocial somente na parte em que o favorece, até porque, se não buscou a
adaptação do contrato é por ser-lhe favorável o Produto, nas condições até
hoje exercidas, não contrapondo outras condições contratuais, não se
evidenciando que pudesse haver má-fé da Operadora, sendo documento
conhecido nos inúmeros processos que tramitam nesta Corte discutindo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028748-22.2017.8.26.0554/50002 - Santo André 5/5
mesmo
Produto
312,
como
por
exemplo
no
Processo
n.:
0013141-05.2013.8.26.0011.
Não
comportam
estes
segundos
embargos
de
declaração a inovação recursal para discutir-se a ilegalidade da utilização
da US – Unidade de Serviço aplicada ao cálculo do prêmio mensal, mas
destinam-se exclusivamente a sanar erros materiais, omissões, contradições
e obscuridades do Acórdão dos primeiros embargos de declaração n.
1028748-22.2017.8.26.0554/50001.
No tocante as alegações de omissões o recurso é
meramente protelatório, uma vez que está se beneficiando de tutela de
urgência, razão pela qual aplica-se ao embargante a multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa (art.1.026, § 2o, CPC/2015).
Pelo exposto, RECEBEM-SE EM PARTE os
embargos de declaração somente para esclarecer a iniciativa da juntada dos
documentos, com multa.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica